Tribunal: TJSP
Processo: 2276599-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276599-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são impetrantes
JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES e RITA PAULA DEZZOTTI e Paciente
JENES CLAYTON DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276599-64.2020.8.26.0000 -Voto no 37.458
2
Voto no 37.458
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas
Corpus
no
2276599-64.8.26.0000,
Comarca
de
Sorocaba
Impetrantes: João Lucas Dourado de Moraes e Rita Paula
Dezzotti
Paciente: Jenes Clayton da Silva
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado por ilustres advogados em favor de
Jenes Clayton da Silva, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Sorocaba do Departamento Estadual de
Execução
Criminal
nos
autos
da
Execução
no
00003593-36.2017.8.26.0521.
Requer-se “a concessão da ordem para
cessar a arbitrariedade apontada e cassar a decisão de sustação cautelar
do regime prisional, restabelecendo-se o status quo ante do paciente,
colocando-o imediatamente em regime que faz jus, a saber, semiaberto”
(fls. 07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276599-64.2020.8.26.0000 -Voto no 37.458
3
2. De nenhuma forma se justificaria o
trâmite do remédio heroico, visto que a decisão monocrática seria
impugnável por Agravo (art. 197 da Lei de Execuções Penais),
apenas. Eventual correção do decidido no Juízo de primeiro grau
seria examinada no julgamento do recurso interposto, não no
âmbito restrito, e para tanto inadequado, da ação constitucional.
Entretanto, consoante noticiaram os d.
impetrantes, “no dia 27 de agosto de 2020 o magistrado de primeiro grau
homologou a falta disciplinar e regrediu o paciente para o regime fechado”
(fls. 04) e, “diante da decisão de homologação da falta disciplinar, a
Defesa interpôs agravo em execução penal, o qual se encontra em
andamento nos autos n.o 0005558-44.2020.8.26.0521” (fls. 05).
3. Manifesta a inadequação do Habeas
Corpus para a finalidade apontada na impetração. Em casos que-
tais a Colenda Turma indefere a petição inicial, mas, como não
mais subsiste a sustação cautelar da regência intermediária, e
considerando também que a r. decisão que determinou a
regressão definitiva de regime prisional foi hostilizada por meio do
recurso apropriado, julga-se prejudicada a ordem.
Geraldo Wohlers
Relator